Tribunal: TJMT
Processo: 1016045-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016045-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
PACIENTE: LUANE CRISTINA PINHO DE ARRUDA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luis Lauremberg Eubank de Arruda, em favor de Luane Cristina Pinho de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 12 de agosto de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, cuja prisão foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002788-68.2021.8.11.0028, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003).
Registra, o impetrante, que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária, tem residência fixa e emprego certo, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, incluindo, se necessário, monitoramento eletrônico.
Destaca, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de três filhos, sendo dois menores de 12 anos de idade, que dependem dos seus cuidados e sustento.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porquanto da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ela, argumentando que a acusada, uma vez que o custodiado [leia-se: custodiada] estava em posse de 32 (trinta e duas) substancia e 01(uma) pedra, análoga a Pasta Base de COCAÍNA, constatado pelo laudo preliminar (Id 62872596), bem como foi encontrado, com R$ 1.303,00 (um mil e três reais) em dinheiro trocado, e arma de foto [leia-se: arma de fogo], conforme termo de apreensão (Id 62872595). Negritos no original
A autoridade acoimada de coatora ressaltou, além disso, que embora a paciente tenha alegado ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não comprovou tal assertiva nos autos originários.
Por conseguinte, não se pode falar, a priori, em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pela paciente; bem como razão da possível supressão de instância quanto à análise dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - o envio, à autoridade acoimada de coatora, de cópia completa dos documentos juntados pelo impetrante nesta actio, em especial das certidões de nascimento dos filhos da paciente;
II - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
III - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator